Tribunal: STF
Processo: ARE 1489919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTORIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NESTE JUÍZO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 13).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 24, I; e 150, IV, da CF/88. 



    Em síntese, a recorrente pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da utilização de correção monetária que supera a taxa SELIC por parte da Fazenda Estadual do Estado de Sergipe, através da exceção de pré-executividade, defendendo que “os demais entes Federativos podem estabelecer uma taxa de juros igual ou inferior à SELIC, mas nunca superior, pois, ao assim proceder, acabam por contrariar as disposições gerais estabelecidas pela União Federal, em clara violação ao artigo 24, I da nossa Carta Magna.” (Doc. 19, fl. 8). 



    Requer, ainda, a reforma da decisão quanto à fixação da multa punitiva, ao argumento de que “a aplicação de multa superior ao valor do tributo fere os princípios constitucionais do não confisco, insculpido na Constituição Federal na altura do seu inciso IV do art. 150, da proporcionalidade e da razoabilidade, seja observando o valor do próprio tributo ou o valor da operação.” (Doc. 19, fl. 15). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que “o decisum fustigado não discrepa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal”, bem como pela incidência, no caso, do óbice da Súmula 279/STF (Doc. 25).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refuta os fundamentos da decisão agravada. 



    O ilustre Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1062 do STF (Doc. 52). 



    Em nova análise da questão, o Juízo de origem refutou a incidência ao caso do referido precedente paradigma em decisão assim ementada (Doc. 59):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL – ÍNDICES UTILIZADO NA CDA E MULTA APLICADA – DECISÃO DO TJSE PELA IMPOSSIBILIDADE DE DISCUTIR ESSA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÃO NÃO AFETADA PELO TEMA 1062 DO STF - NECESSIDADE DE REENVIO DOS AUTOS AO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO REENVIADO.”



     



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 19):



    “(...)



    8. Ao apreciar a temática envolvida na presente demanda afetada pela relevância das questões econômicas uma vez que discute-se a incidência de juros assim como a declaração da abusividade cometida pelo Estado de Sergipe perante os seus contribuintes o que, inclusive, já fora alvo de julgado por esta respeitável Corte bem como devidamente declarada a sua repercussão geral. Vejamos: (…)



    9. Assim, verifica-se que já houve inclusive o reconhecimento da matéria como assunto com repercussão geral e, neste ínterim, é evidente que a superposição de leis inferiores à Constituição Federal gera inegável situação de insegurança jurídica, atentando-se diretamente contra o Estado Democrático de Direito.



    10. De mais a mais, a análise da agressão ao art. 150, IV da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, demonstrada por meio do presente recurso e é de se destacar que a excessiva carga tributária em nosso país é um fato público e notório e tal ponto acarreta inevitavelmente atraso no progresso econômico da nação e afastamento de possíveis investidores.



    11. Neste sentido, está comprovado o interesse nacional acerca da matéria discutida, inclusive sendo alvo de tese já fixada, todavia, que não vem sendo seguida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    12. Ademais, o Código de Processo Civil, especialmente no inciso II do artigo 1.030, dispõe expressamente à respeito do cabimento do presente recurso, inclusive com o encaminhamento dos autos para o órgão julgador quando o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado nos julgamentos de repercussão geral reconhecida, como é o caso dos autos. Vejamos: (…)



    13. Dessa forma, verifica-se que o tema transcende os limites subjetivos da relação jurídica processual, bem como o cabimento do apelo extraordinário e, desta forma, enseja uma posição do Colendo Supremo Tribunal Federal tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 24, I; e 150, IV, da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA. 



    Por fim, quanto ao pedido de redução da multa, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I e III (omissis...)



    IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 26/2/2024)”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente